Tribunal: STF
Processo: HC 182594
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Produção de prova. Indeferimento. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), assim ementado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO DE CINCO DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990 E ART. 258 DO RISTJ. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    I - O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5º, Lei n. 13.105/2015). 
    II - Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e art. 258 do RISTJ, é de 5 (cinco) dias o prazo para a interposição do agravo regimental em matéria penal. 
    III - In casu, a decisão agravada foi publicada em 5/2/2020 (fl. 438). O decurso do prazo teve início em 6/2/2020, expirando-se no dia 10/2/2020. Todavia, a petição de interposição do agravo regimental só veio a ser recebida neste Tribunal em 11/2/2020 (fl. 451), fora, portanto, do prazo legal. 
    Agravo regimental não conhecido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma dos arts. 70 e 71, todos do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio interposição de recurso em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 119.930, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), negou provimento ao recurso. Em seguida, a defesa interpôs agravo regimental, também desprovido. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, violação ao devido processo legal ante a negativa de produção de prova testemunhal, que seria imprescindível para a absolvição do paciente. Além disso, afirma que as vítimas somente relataram o suposto crime quando foram induzidas pelo Juízo de origem. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que se “anule a sentença a quo e determine a oitiva das testemunhas referidas como também a sentença diante da flagrante ilegalidade”.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não deve ser concedido.
    6. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    7. No caso de que se trata, o Juízo de origem indeferiu a oitiva das referidas testemunhas, nos seguintes termos:
     “[...] após extensa dilação probatória, termos de declaração de vítimas e testemunhas, f. 308/323 e 351, bem como realização de laudos psicológicos, reputo prescindível a oitiva das citadas crianças, tendo-se por base, outrossim, os ditames da Lei 13.431/2017 e a necessidade de sua proteção.”
    8. Nessas condições, para dissentir das premissas que embasaram as decisões das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator